Tribunal: TJSP
Processo: 1040027-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Embargos à execução – Apelação - Ausência de regular preparo – Intimação, para recolhimento em dobro, desatendida - Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000579044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040027-88.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
HELENA DA CONCEIÇÃO, são apelados MARILENE ALVES DA CUNHA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e DIOGO BACHI DA SILVA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U. O advogado Dr. José Luiz
Faria Silva, inscrito para sustentação oral não compareceu, tendo comparecido em seu
lugar a Dra. Eliana , sem representação nos autos. Indeferido o pedido de prorrogação de
fls.2304/2363.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040027-88.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 13.928 2/3
VOTO No 13.928 - DIGITAL
Apelação no 1040027-88.2018.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Mauro Civolani Forlin
Apelante: Maria Helena da Conceição
Apelados: Marilene Alves da Cunha e
Diego Bachi da Silva
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Embargos à execução Apelação -
Ausência de regular preparo Intimação, para recolhimento em
dobro, desatendida - Deserção configurada
Recurso não
conhecido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
66/72, que acolheu parcialmente embargos à execução, para
determinar aos embargantes a juntada do cálculo do débito, nos
termos do artigo 798, parágrafo único, do CPC, restringindo-se a
cobrança a R$ 950,00, relativos ao aluguel de dezembro de 2017 e
R$ 100,00, ao de janeiro de 2018, atualizados e juros de moraa partir
do vencimento, sem prejuízo da multa de 10% sobre o valor
remanescente. Condenou a embargada nas custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.

Apela a embargada, objetivando reforma do julgado. Alega
que os apelados deram causa à rescisão contratual, entendendo ser
devida a cobrança da multa ajustada.
Recurso tempestivo, sem recolhimento do preparo e
contrariado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040027-88.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 13.928 3/3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1007 do Código de Processo Civil, “no
ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e retorno sob pena de deserção.”
Aqui a apelante foi intimada para recolhimento do preparo
do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (fls.
102).
Não efetuou o recolhimento do preparo (fls. 104), e nem
apresentou justificativa válida, ficando reconhecida a deserção do
apelo.
Ficam majorados honorários advocatícios para R$
1.000,00, conforme previsão do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC
Por isso que meu voto não conhece do recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente